Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. REJEITADA. INTERESSE AO PROCESSO. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118, do Código de Processo Penal).
2. Considerando que a narrativa do apelante, no sentido de que o veículo pertence aos investigados pela suposta prática de delitos tributários e lavagem de capitais, não há dúvida quanto ao real interesse do bem ao processo, sendo impossível a sua restituição.
3. O pedido de nomeação do apelante como depositário fiel não merece prosperar, pois ele foi, em tese, utilizado como “laranja” dos investigados, e não há provas irrefutáveis de que seria o proprietário do automóvel. Em verdade, o próprio recorrente negou a propriedade do veículo e explicou que o comprou para os investigados em razão da longa e duradoura amizade que mantinha com eles.
4. Recurso desprovido.